Tribunal: STF
Processo: Rcl 54349
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em favor de Lucas Gabriel dos Santos em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, do estado de Mato Grosso, por suposta violação à Súmula nº 11 desta Corte. 



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese, que o reclamante foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos dispostos no artigo 306, §1º do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14, da Lei 10.826/03. 



    Afirma que foi ilegalmente mantido algemado durante sua prisão em flagrante e dentro da viatura policial até a delegacia de polícia de Juara/MT. 



    Aduz que o juízo reclamado teria homologado a prisão em flagrante e concedido liberdade provisória ao reclamante, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas. 



    Após concessão de habeas corpus impetrado pela defesa, foi revista uma das medidas, que restaram assim fixadas: i) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias, bem como de alterar o endereço residencial sem autorização judicial; ii) proibição de frequentar bares e ingerir bebidas alcoólicas e iii) comparecimento mensal em juízo. 



    Requer liminarmente a suspensão do APF nº 1001067-77.2022.8.11.0018, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT. No mérito, pugna pela cassação da decisão do juízo reclamado, para reconhecer a nulidade da prisão em flagrante e extinguir as medidas cautelares diversas da prisão até então aplicadas. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



     



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



     



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    Compulsando os autos verifica-se que o reclamante foi preso em flagrante em estado embriagado, supostamente conduzindo de forma perigosa veículo automotor na contramão e portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido.



    Diante dos elementos fáticos narrados, o uso das algemas foi justificado pelas autoridades a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto. Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 



     



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



     



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente